Tribunal: TJBA
Processo: 8010044-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010044-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, CLAUDINA ALVES CARNEIRO NETA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos em razão do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade e o prosseguimento da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique sua integração. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Os embargos de declaração constituem via recursal de natureza integrativa, destinada exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à revisão do mérito da decisão embargada. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficientemente fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, com apoio na Súmula 393 e no Tema 103 do STJ, inexistindo qualquer vício integrativo a sanar. 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, Tema 103; STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8010044-53.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes PLASTSPUMA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.-ME e OUTROS, e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. Presidente José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira Desembargador Relator Procurador